Tribunal: TJDFT
Processo: 0706010-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0706010-52.2020.8.07.0000 Agravante(s) PEDRO RODRIGUES SEREJO NETO ME e PEDRO RODRIGUES SEREJO NETO, representados pela Defensoria Pública no exercício da Curadoria Especial Agravado(s) BANCO BRADESCO S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de novo pedido de efeito suspensivo (Id 15177310) onde os agravantes reiteram o pedido feito na inicial deste agravo de conhecimento (Id 14943654), não conhecido (Id 15091477), por carecer da exposição dos motivos de fato e de direito embasadores da pretensão apreciada. A inicial do agravo, em breve síntese, buscava reformar a decisão (Id 54319538 do processo de referência) que refutou a exceção de pré-executividade (Id 52562317 do processo de referência), mantendo incólume a decisão (Id 45372597 do processo de referência) que deferiu a citação por edital dos agravantes com fulcro nos arts. 256 II c/c 257, III e IV, ambos do CPC[1]. Para a reforma almejada, os agravantes afirmaram que a citação por edital apenas com as pesquisa nos sistemas eletrônicos disponíveis ao juízo (SINESP, INFOSEG, SIEL, RenaJud e BacenJud) é nula, já que o artigo 256, § 3o, do CPC[2] também exige prévia solicitação de informações sobre o endereço dos agravantes as concessionárias de serviços públicos, diligência não realizada na origem. Após a decisão desta Relatoria que admitiu o processamento do agravo de instrumento (Id 15091477), o agravado foi devidamente intimado para apresentar suas contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC, mas se quedou inerte (certidão de Id 15001115). É o relato do necessário. Decido. Em casos de reiteração de pedido liminar, anteriormente negado, a jurisprudência é firme no sentido de que, inexistindo fatos novos, não se deve conhecer do pedido, sob pena de se elastecer indevidamente o prazo recursal, fora dos limites previstos em lei. Colaciono, a seguir, precedente deste c. Tribunal de Justiça, neste sentido, in verbis: ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/DF. NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA. PRELIMINARES. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ATO ILÍCITO. PREÇOS COM CARACTERES NÃO UNIFORMES. COMPROVAÇÃO TÉCNICA DOS VÍCIOS. REJEITADAS. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REJEITADA. MÉRITO. PODER DE POLÍCIA. INFRAÇÕES APURADAS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. VALOR DE FIXAÇÃO DA SANÇÃO. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ANÁLISE DO ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. CONTROLE DE LEGALIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2.1. A antecipação de tutela já foi devidamente apreciada em decisão proferida pelo Juízo a quo, que entendeu que o oferecimento de caução não torna automático o deferimento da tutela de urgência, tendo em vista a necessidade de se revelar, logo na inicial, a probabilidade do direito, não foi demonstrado, no caso. 2.2. Além disso, o agravo de instrumento interposto contra a referida decisão confirmou o decisum da primeira instância e manteve o indeferimento do pedido liminar realizado. 2.3. Tendo em vista que desde a prolação da decisão no agravo de instrumento interposto não foi trazido aos autos qualquer documento ou fato novo ao processo não há se falar na concessão da tutela antecipada requerida na inicial, uma vez que ela já foi devidamente analisada e indeferida. (Acordao 1099118, 2016.01.1.075654-6 (0026496-84.2016.8.07.0018), Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Civel, Data de Julgamento: 23/5/2018, Publicado no DJE: 28/5/2018. Pag.: 352/375) (grifos nossos) Ademais, como se sabe, o pedido de reconsideração não consubstancia espécie recursal admissível para impugnação de decisão unipessoal, a qual deve ser atacada pelos meios processuais aptos à submissão da matéria ao julgamento colegiado, tanto que o art. 1.021 do CPC estabelece que, contra “decisão proferida pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”. Desse modo, nada a prover quanto à petição de Id 15177310. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos para julgamento do mérito do recurso, tendo em vista a não apresentação de contraminuta pela parte agravada, conforme acima relatado. Brasília, 29 de junho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 256. A citação por edital será feita: (...) II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; (...) Art. 257. São requisitos da citação por edital: (...) III - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) dias, fluindo da data da publicação única ou, havendo mais de uma, da primeira; IV - a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia. [2] § 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.